Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA.

1. Decretada a falência de um dos executados, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos demais devedores, incluindo-se aí os casos de desconsideração da personalidade jurídica, visto que a Lei de Recuperação e Falência não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

2. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90).

2.1. Nos termos do citado parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/90, em caso de multiplicidade de imóveis, ainda que habitáveis, o benefício da impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor apenas no caso em que há diversos locais utilizados como residência.

2.2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar.

2.3. No presente caso, a parte agravada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais são aptas para demonstrar que o bem em questão, embora não seja o único imóvel do devedor, é utilizado como seu domicílio e de sua família.

3. Recurso desprovido.